Tribunal: TJBA
Processo: 8030027-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030027-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES SANTOS

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA
. PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA e FUMUS BONIS IURIS
.
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTRATADO.
REVERSIBILIDADE DA TUTELA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa/BA, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravada Maria das Dores Santos, vedando ainda a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

O agravante sustenta a validade da contratação eletrônica e a irreversibilidade da medida. A agravada, em contrarrazões, alega fraude na contratação e informa ter depositado judicialmente o valor recebido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora;
(ii) se a alegação de validade da contratação eletrônica, diante das inconsistências apontadas, afasta a probabilidade do direito invocado;
(iii) se há perigo de dano na continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial do valor contratado demonstra a reversibilidade da medida, afastando o argumento do art. 300, § 3º, do CPC.

A hipossuficiência da agravada e as inconsistências nos documentos apresentados (dados incorretos, ausência de assinatura física, divergência nos horários de formalização e fragilidade da autenticação por selfie) reforçam a verossimilhança da alegação de fraude.
A continuidade dos descontos comprometeria verba de natureza alimentar, configurando risco de dano grave e irreparável.

A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, e a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a pertinência da suspensão dos descontos e a vedação de negativação enquanto pendente discussão sobre a existência da dívida.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
“1. O depósito judicial do valor contratado afasta a alegação de irreversibilidade da tutela de urgência.”
“2. Diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação de fraude em contrato eletrônico, é legítima a suspensão dos descontos em benefício previdenciário e a vedação de inscrição em cadastros restritivos até o julgamento do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8000806-46.2025.8.05.0182, em que é agravante BANCO BMG S.A. e agravada MARIA DAS DORES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e nos termos do voto da Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

MM21